Tribunal: TJBA
Processo: 8180512-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180512-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ROSILANE PAIXAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IVES BITTENCOURT MENEZES, ARTHUR DE SOUZA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que reconheceu a ocorrência de fraude bancária mediante transferências não autorizadas via PIX, totalizando R$ 3.557,60, e condenou o banco ao ressarcimento do valor e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora da ação relatou desconhecer as transações e, após sua constatação, comunicou prontamente o banco e registrou boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transferências fraudulentas via PIX, mesmo alegando que partiram do aparelho da autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o dano ao consumidor.

4. A fraude bancária praticada por terceiro configura fortuito interno, cuja responsabilidade é imputada ao fornecedor do serviço, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 479 do STJ.

5. A alegação de que as transferências foram feitas por meio do dispositivo da consumidora não foi provada, sendo ônus da instituição demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

6. A autora cumpriu seu dever de comunicação tempestiva, ao contatar o banco e registrar boletim de ocorrência, revelando a boa-fé e diligência na tentativa de contenção do prejuízo.

7. A ocorrência de movimentações financeiras vultosas e atípicas não foi detectada ou bloqueada pelos mecanismos de segurança da instituição, o que configura falha na prestação do serviço e negligência na fiscalização das transações.

8. O dano moral, em hipóteses de fraude bancária, é presumido (“in re ipsa”), por afetar a segurança, tranquilidade e confiança do consumidor no serviço bancário, dispensando prova de sua ocorrência concreta.

9. O valor arbitrado a título de danos morais, embora modesto (R$ 5.000,00), deve ser mantido em respeito à vedação à
reformatio in pejus
, considerando-se o não provimento do recurso da parte ré.

10. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível, diante da sucumbência da apelante e do trabalho adicional da parte recorrida, fixando-se o percentual em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, inclusive via PIX, por se tratar de fortuito interno.

2. A falha na prestação dos serviços bancários, consubstanciada na autorização de transferências atípicas e não reconhecidas, sem mecanismos eficazes de segurança, enseja o dever de indenizar.

3. O dano moral decorrente de fraude bancária em relação de consumo prescinde de demonstração específica, sendo presumido em razão da violação à confiança e à tranquilidade do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180512-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada ROSILANE PAIXAO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .